Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017742-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1002288-02.2020.8.11.0007,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que, no prazo de até 30 (trinta) dias, o Município de Alta Floresta/MT, por seu gestor, o Prefeito Municipal, tome todas as medidas administrativas necessárias a finalizar as obras e iniciar o funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), provendo-a dos equipamentos e a equipe médica mínima para atendimento da população. Para o caso de descumprimento, fixou multa diária para o Prefeito Municipal e para o Município de Alta Floresta/MT em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, limitados ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para cada um.

Nas razões recursais o ente agravante suscita a nulidade da decisão por ser
extra petita
, aduzindo que o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão das obras e a multa diária não constam entre os pedidos formulados na inicial.

Argui que
“Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o nobre magistrado fundamenta sua decisão no fato de diversas pessoas estarem morrendo sem o necessário atendimento à saúde por conta do novo coronavírus. [...] Entretanto, conforme se lê da inicial, bem como analisando os autos em sua integralidade, verifica-se que não há relação entre a finalização/início dos trabalhos da UPA com a pandemia do novo coronavírus”.

Sustenta a
ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
a justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, bem como a ausência de omissão do poder público a justificar a intervenção do Poder Judiciário, ressaltando a necessidade de observância à reserva do possível.

Alega que
“o cumprimento da decisão judicial proferida no prazo fixado mostra-se totalmente desproporcional e desrazoável, considerando a complexidade da demanda, que inclui a conclusão da obra, aquisição de equipamento e disponibilização de equipe médica para tanto”.

Aduz que a
“municipalidade já sofre com a baixa disponibilidade de funcionários para prestação do serviço básico de saúde. A realocação de servidores para o funcionamento da UPA resultará em
desfalque de outras unidades de atendimento
, o que consequentemente prejudicará a população altaflorestense”.

Assevera que
“trata-se de último ano de gestão, incidindo uma série de vedações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre elas a de não firmar contrato/compromisso que incorra em gastos para além de 31.12.2020”.

Sustenta que, em relação ao
periculum in mora, “
fica ainda mais evidente quando se averigua a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, tanto para o Agravante como para o prefeito (pessoal), o que certamente irá onerar ainda mais os cofres do erário, cujos recursos são aplicados em prol da população. [...] Especificamente em relação à multa pessoal, cumpre destacar que em que pese atingido individualmente pela decisão liminar, o prefeito municipal NÃO SE ENCONTRA no polo passivo”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para o fim de cassar a decisão vergastada.

O efeito suspensivo foi deferido apenas para suspender a multa cominatória (Id. 57566970).

Contrarrazões (Id. 66785993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 68082995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002288-02.2020.8.11.0007 movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
em face do agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que “
no prazo de até 30 (trinta) dias o Município de Alta Floresta/MT por seu gestor o prefeito municipal tome todas as medidas administrativas necessárias à finalizar as obras e iniciar o funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA referida nesta demanda) neste município, provendo-a dos equipamentos e a equipe médica mínima para atendimento da população”.

Fixou ainda multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao prefeito do Município, bem como ao entende federativo em caso de descumprimento da decisão.

Nas razões recursais, aduz que a decisão questionada é ultra petita, já que na inicial não fora requerido o prazo de 30 dias para a conclusão da obra e nem a fixação de multa diária em favor do município.

Sustenta que
“
a motivação da decisão a quo é nula, posto que, além de não constar dos autos, difere da realidade fática, mais uma razão, portanto, para sua IMEDIATA SUSPENSÃO”.

Alega que não restarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, ou seja, risco de dano grave/difícil reparação e nem a fumaça do bom direito.

Suscita ingerência indevida do Poder Judiciário, inexistência de omissão do Poder Público e afronta ao princípio da reserva do possível.

Questiona ainda a aplicação da multa pessoal e ao município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para cumprimento da liminar.

A eminente relatora votou para dar provimento parcial ao
recurso, par afastar a multa diária.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, o Ministério Público Estadual ajuizou uma Ação Civil Pública em desfavor do Município de Alta Floresta – MT.

De acordo com a exordial, por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.998, de 12 de dezembro de 2010, foi habilitada a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento no município, de modo que ocorreu a celebração em 30 de novembro de 2012 o contrato de gestão nº 007/SES/MT/2012 entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IAPS, para estabelecer o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Albert Sabin, em regime de 24 (vinte e quatro) horas, até a conclusão da referida obra prevista para novembro de 2017.

Tem-se ainda que, em comunicação interna nº 0237/GB/2017 foi solicitado dilação de prazo para a conclusão das referidas obras para maio de 2018, contudo, o contrato de gestão perdeu a vigência em novembro de 2017, sem que houvesse a sua prorrogação.

Assim, diante das informações de que o Hospital Regional não prestaria mais os serviços de pronto atendimento foi instaurado inquérito cível nº 155/2017 no âmbito da 1º Promotoria de Justiça com a finalidade de acompanhar as transferências atendimentos realizados pelo Hospital Albert Sabin para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não há informações a respeito da conclusão da obra.

Com efeito, requereu liminarmente, que seja compelido o agravante para finalizar a obra e iniciar o funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento, provendo com equipamentos e equipe médica mínima capaz de atender com qualidade a população, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face do gestor municipal, que foi deferida pelo Juízo
a quo
, sendo fixado o prazo de 30 dias.

No caso concreto, não há dúvidas quanto à necessidade de conclusão da obra. Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Destarte, não se vislumbra, na presente quadra processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, compelir o Poder Público a proceder a conclusão da obra que é complexa, já que não envolve apenas a estrutura física, mas a dotação de aparelhamento e pessoal para que entre em funcionamento, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

Posto isso, de rigor a reforma da decisão agravada.

Posto isso, divirjo da relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e, via de consequência, reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021